Tribunal: TJPA
Processo: 0050882-57.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10409 - Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050882-57.2009.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

PROCURADOR: FABIOLA DE MELO SIEMS, MARCIO MOTA VASCONCELOS

APELADO: ESTADO DO PARA, HELENA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: FABIOLA DE MELO SIEMS, MARCIO MOTA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. REITERAÇÃO DA ARGUIÇÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO BIÊNIO SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO CONSIDERANDO A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO ORDENADA JUNTO AO JUÍZO INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO E O PERÍODO DA CONDENAÇÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0050882-57.2009.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CHRISTIANNE PENEDO DANIN (OAB/PA 8.018)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 17151306)

EMBARGADA: HELENA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE

ADVOGADO: JOSE ACREANO BRASIL (OAB/PA 1.717) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta 2ª Turma de Direito Público que negou provimento ao recurso de agravo interno, o qual manteve decisão monocrática que proveu parcialmente recurso de apelação da parte autora, no sentido de reformar a sentença julgado procedente em parte o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará a pagar os valores alusivos ao FGTS, em razão da nulidade do vínculo precário, respeitada a prescrição quinquenal (Tema 608), tudo apurado em liquidação.

Em síntese, o embargante reiterou a alegação sobre a ocorrência da prescrição bienal enfatizando, todavia, que o prazo de ajuizamento não se confunde com o período de abrangência da condenação, razão pela qual requereu o provimento dos aclaratórios com manifestação expressa deste Colegiado, inclusive para fins de prequestionamento.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso para desprovê-lo. Explico.

O acórdão embargado restou assim resumido:

“
DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONSIDERANDO A CITAÇÃO ORDENADA PELO JUÍZO INCOMPETENTE. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO BIÊNIO SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Nestes aclaratórios o embargante reiterou a arguição da prescrição bienal do FGTS considerando entender que a ação fora ajuizada somente no ano de 2009.

De início, cumpre rememorar, no caso sob exame houve vínculo temporário entre 12/06/2003 até 15/02/2006.

Diversamente do que alegou o embargante a ação ordinária fora ajuizada em 19/09/2007 (ID 616756 – Pág. 3) perante a Justiça do Trabalho.

Convém destacar, a Justiça Especializada acolheu preliminar, arguida pelo próprio Estado do Pará, motivo pelo qual reconheceu sua incompetência em respeito a decisão do STF na ADI 3395 remetendo os autos para Justiça Comum Estadual.

Reafirmo o que outrora manifestei, primeiro na decisão monocrática que proveu parcialmente o apelo autoral (ID 15876024) e depois no voto condutor do v. acórdão embargado, o qual desproveu o agravo interno do Estado do Pará (ID 17151306), no sentido da inocorrência da prescrição bienal em razão da interrupção da prescrição pela citação ordenada pelo juízo incompetente
ex vi
art. 219 do CPC/73, atual art. 240 do CPC/2015, portanto restou observado o biênio subsequente ao término da contratação (art. 7º, inciso XXIX, da CF/88).

Dessa forma, não há qualquer incompatibilidade entre a data de ajuizamento da ação (19/09/2007) e o período da condenação, porquanto este deverá respeitar o quinquênio prescricional, mas obviamente limitado

ao período de duração do vínculo precário.

Assim, não se vislumbra a presença de vício embargável no acórdão hostilizado.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/02/2024